Tribunal: TJSP
Processo: 2074704-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar deduzido em favor do paciente, a despeito do risco de ele contrair a COVID-19. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Não cabimento. Paciente condenado a 22 anos e 8 meses de reclusão, em razão da unificação das penas decorrentes de cinco

Ementa:

Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar deduzido em favor do paciente, a despeito do risco de ele contrair a COVID-19. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Não cabimento. Paciente condenado a 22 anos e 8 meses de reclusão, em razão da unificação das penas decorrentes de cinco condenações por roubo, observando-se que cumpre pena, atualmente, em regime semiaberto, com previsão de resgate da reprimenda para o dia 12.01.2038 e de progressão ao regime aberto para 17.06.2021. Não preenchidos os requisitos para a concessão do recolhimento domiciliar. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. Na hipótese dos autos, não restou comprovado, que o paciente esteja inserido em grupos de risco ou que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.